Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-19.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006487-19.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Demissão ou Exoneração, Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLITE ROCHA IBANE - CPF: 429.400.101-10 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA BARBOSA DUARTE - CPF: 585.369.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NÃO PRONUNCIAMENTO ACERCA DA PENALIDADE DE DEMISSÃO IMPOSTA APÓS A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA E SOBRE A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

A questão acerca da penalidade de demissão imposta após a transferência para a inatividade mediante reserva remunerada, bem como sobre a restituição das contribuições previdenciárias, foram examinadas com clareza e objetividade, pelo que inexiste omissão no acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Flite Rocha Ibane
contra acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 132246659).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou a questão acerca
da penalidade de demissão imposta ao embargante após a sua transferência para a inatividade mediante reserva remunerada.

Assevera que, o “
acórdão embargado não deliberou especificamente quanto ao pedido sucessivo, de restituição de todas as contribuições previdenciárias pagas ao longo de 26 anos, 6 meses e 24 dias de efetivo serviço, devidamente corrigidas, evitando-se, com isso, o enriquecimento ilícito do ente estatal
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos
5º, II, XXXVI e XXXIX e 37, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como do
artigo 6º, § 1º da
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
e artigo 884 do Código Civil Brasileiro.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 134875165), pela rejeição dos embargos, em consequência, a fixação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
— SERVIDOR MILITAR —
SANÇÃO DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
— ATO ILÍCITO PRATICADO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE — CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA — POSSIBILIDADE —
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
Nº 418/DF — OBSERVÂNCIA
.

Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da
prática de ato ilícito

cometido por servidor militar quando ainda em atividade, a cassação da aposentadoria é consequência lógica,
consoante decidiu o
Supremo Tribunal Federal,
em
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 418/DF.

Recurso provido. (Id. 125009651).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, está bem explicitado no acórdão embargado que
a penalidade de demissão foi aplicada ao embargante por

“
ter exigido vantagem indevida para não confeccionar multa e apreensão do veículo da vítima
” (artigo 316 do Código Penal) quando ainda em atividade, de modo que
a circunstância de ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos:

[...]
Começo por pontuar que,
o autor, ora apelado,
Flite Rocha Ibane
, instruiu
a inicial da pretensão nominada de

ação declaratória de nulidade c/ pedidos de restituição de valores, de indenização por danos morais e de tutela de urgência
, tão somente com
:
i
) instrumento de mandato (Id.
99468469 – fls. 1
)
;
ii
)
declaração de hipossuficiência (Id.
99468469 – fls. 2
);
iii
) documentos pessoais e comprovante de endereço (Id.
99468469 – fls. 3/4
);
iv
)
Ato do Governador, que o transferiu, a pedido,

para a inatividade mediante reserva remunerada (Id. 99468470);
v
)
Portaria nº 16894, datada de 15 de outubro de 2018, que o demitiu (Id. 99468471);
vi
) Ato do Governador, que tornou sem efeito o ato de transferência para a inatividade mediante reserva remunerada (Id. 99468472);
vii
) sentença prolatada em autos outros (Id. 99468473 – fls. 2/9);
viii
) escritura pública declaratória de união estável (Id.
99468474 – fls. 1)
;
ix
)
atestados médicos

(Id.
99468474 – fls.2/8 e Id. 99468475
); e
x
) holerite (Id.
99468476 – fls. 1
).

Logo, não procedeu a juntada do processo administrativo disciplinar.

Pois bem.

Flite Rocha Ibane

foi transferido, a pedido,
na data de
7 de outubro de 2015, para a inatividade mediante reserva remunerada, no posto de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com proventos proporcionais ao tempo de serviço (Ato do Governador nº 7.294, publicado no
Diário Oficial do Estado em
7 de outubro de 2015, Id. 99468470, fls. 3).

Na inicial é alegado que, em 17 de novembro de 2015, o apelado “
foi submetido ao Conselho de Disciplina, instaurado pela Portaria n° 58/CD/CORREGPM
”, “
que culminou na sua exclusão”
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, na data de
15 de outubro de 2018. Razão pela qual,
afirma que
ilegal é o ato de cassação dos proventos de inatividade decorrente da demissão a bem do serviço público, visto que
“não foi condenado criminalmente
”, bem como “
contribuiu com a previdência por 26 anos, 6 meses e 24 dias
” (
petição inicial, Id.
99468468 – fls. 2)
.

Anoto que, consta nos autos (
Id. 99468490 – fls. 14)
que a penalidade de demissão foi aplicada em razão
de o apelado
“
ter exigido vantagem indevida para não confeccionar multa e apreensão do veículo da vítima
” (artigo 316 do Código Penal), quando ainda em atividade
–
antes do ato de transferência
para a inatividade mediante reserva remunerada.

[...]

[Transcrito o teor da Portaria nº 16894, publicada no Diário Oficial do Estado, em 15 de outubro de 2018, editada pelo então Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que demitiu o apelado
das fileiras da corporação]
.

[...]

De resultado, foi publicado no Diário Oficial do Estado em
24 de abril de 2019,
o Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, que tornou sem efeito o ato de transferência do apelado para a inatividade mediante reserva remunerada:

[...]

É de se registrar que, diferente do que decido no mandado de segurança nº 1002021-51.2020.8.11.0000, em que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deferiu, em parte, a segurança para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de cassar os proventos de inatividade como efeito extrapenal,
aqui
,
não se cuida
de hipótese de cassação da aposentadoria decorrente da
perda do cargo público declarada em sentença penal condenatória
, porquanto a penalidade de demissão aplicada ao apelado decorre de decisão administrativa proferida em processo administrativo disciplinar.

Além disso, repise-se, não se discute nulidade do processo administrativo disciplinar, mas sim suposta ilegalidade na cassação dos proventos de inatividade oriunda da penalidade de demissão.

De fato, tanto a demissão quanto a cassação de aposentadoria possuem resultados idênticos, quais sejam: desvinculação do serviço público e cessação da percepção de remunerações e vantagens.

É certo que a cassação da aposentadoria de servidor submetido ao sistema previdenciário do regime próprio, cuida-se de consequência lógica da
penalidade de demissão decorrente da
prática de ato ilícito cometido

quando ainda em atividade
,
conforme decidiu o
Tribunal Mais Alto,
em
sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental
nº 418/DF:

[...] 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.

2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro
.

3.
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos
.
Precedentes
.

4.
A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração
.
É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública
.

5.
A
impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado
, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos
, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração

em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.

6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Portanto, a circunstância de o apelado ter sido transferido para a inatividade mediante reserva remunerada, não desautoriza a cassação dos proventos [...].

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
não há ilegalidade no ato de cassação de aposentadoria decorrente da sanção de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar [...]. (Id. 132246659 - – fls. 4/13).

Assim, conforme está explícito no acórdão,
a cassação da aposentadoria do embargante é

consequência lógica da
penalidade de demissão decorrente da
prática de ato ilícito cometido

quando ainda em atividade
:

[...] A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito.

Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria
.

Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:

Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria.
(Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)

Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):

A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.

A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria.
[...]. (trecho do voto condutor, STF, Tribunal Pleno, ADPF 418/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há dúvida de que o acórdão embargado analisou à exaustão a questão acerca
da
cassação da aposentadoria do embargante.

Além disso, não há que falar em restituição das contribuições previdenciárias, visto que estas decorreram da prestação do serviço laboral, os recolhimentos foram regulares, bem como não existe vinculação individual, porquanto o sistema é universal e solidário. Logo, como bem explicitado no acórdão embargado,
o apelado “
não ficará desamparado, porquanto,
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social
(art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017). [sem negrito no original].

[...] V - No tocante à aplicação da penalidade de cassação da aposentadoria, o entendimento cristalizado na jurisprudência pátria é pela possibilidade de cassação da aposentadoria como consequência da demissão, inclusive com previsão legal expressa no âmbito federal.

VI - A cassação da aposentadoria representa, em última análise, apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista no texto legal. Vale dizer, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.

VII -
A aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria.

Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais, a não ser o tempo de contribuição, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão.

VIII -
As contribuições vertidas ao sistema previdenciário, seja no regime geral, seja no regime público, não implicam nenhum benefício adicional ou ressarcimento, caso não sejam preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

IX - A condição de servidor público (aposentado ou não) é um dos requisitos seja da concessão, seja da manutenção da aposentadoria no serviço público. O servidor apenado com a perda da função pública deixa de ostentar o requisito básico ao gozo da aposentadoria no regime público que a condição de servidor público, conforme preconiza o art. 40, § 1°, CF: "Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados [..]."

X - Na prática, vê-se apenas a perda da aposentadoria, de forma direta, todavia, o que de fato ocorre, em termos técnicos, é a reversão da aposentadoria, para possibilitar a demissão e a consequente cassação. Da perda da função pública e da condição de servidor público é que decorre a cassação de aposentadoria.

XI -
Em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, importa ressaltar que o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, condição que não mais ostenta justamente por conta da penalidade aplicada.
Nesse sentido: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; AgInt no RMS n. 55.127/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59.972/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2020). [sem negrito no original].

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos de declaração.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022